Tribunal: TJDFT
Processo: 0732869-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732869-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HG HOLDING GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: IMMOBILIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HG HOLDING GESTÃO EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. André Gomes Alves, que, nos autos de ação de execução proposta por IMMOBILIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, acolheu em parte a impugnação da executada aos cálculos da exequente, indeferindo o abatimento do valor dos imóveis adjudicados pela exequente. Em suas razões recursais (ID 62634944), a executada aponta a adjudicação aperfeiçoada de imóveis avaliados no total de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). Aduz que a decisão foi contrária à vontade de ambas as partes litigantes, pois “nos cálculos da própria Agravada, foram abatidos os valores da adjudicação (Ids. 197552359 e seguintes), contudo, na r. Decisão (Id. 204177862), o MM. Juízo a quo entendeu que por não haver a imissão na posse, não podem ser abatidos da dívida os valores da adjudicação, por conta própria, mesmo com o consenso das partes”. Nesse aspecto, alega não ter oposto resistência para a imissão na posse pela exequente, de modo que a não imissão na posse se deu por fatos alheios à sua vontade. Ao afirmar a risco de sofrer penhoras “em valor muito superior à execução promovida”, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada para que seja admitido o abatimento do valor das adjudicações dos imóveis. Preparo observado (IDs 62634946 e 62634947). É o breve relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, a parte executada se insurge contra decisão que, ancorada na Tese 677/STJ e diante da não imissão da exequente na posse dos imóveis adjudicados, indeferiu o pedido formulado para que o valor da adjudicação aperfeiçoada fosse abatido dos cálculos de atualização do valor exequendo. Eis o pertinente excerto do decisum agravado, in verbis: “De outro lado esclareço que a Tese 677 do STJ explica que a dívida deverá ser atualizada até o levantamento da quantia pelo credor, vejamos: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. STJ. Corte Especial. REsp 1820963-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 677). Analisando os autos vê-se que foi realizada a constrição por meio do Sisbajud (ID 127527474), mas o valor ainda não foi transferido ao exequente. Além disso, o exequente ainda não foi imitido na posse dos bens adjudicados. Por essas razões, a dívida deve ser atualizada até a data da planilha, conforme feito pelo exequente no ID 197554537 e ID 197554540.” Em juízo de cognição sumária, a tese recursal denota a priori razoável plausibilidade, pois, uma vez expedida a carta de adjudicação, e observado o prazo de prenotação na matrícula do imóvel, o bem adjudicado passa a integrar o patrimônio da parte exequente, razão pela qual não cabe a incidência de juros e correção monetária sobre o valor correspondente à adjudicação, devendo este ser abatido dos cálculos do valor exequendo. Isto é, sobre o valor já disponibilizado/pago ao exequente, como ocorre com o aperfeiçoamento da adjudicação, é indevido a incidência de juros e correção monetária, os quais devem recair somente sobre o saldo remanescente devido. A adjudicação aperfeiçoada não se insere na hipótese do enunciado da Tese 677/STJ, o qual se limita, por lógica, a assentar a incidência dos consectários da mora sobre os bens constritos pendentes de conversão em pagamento, ao dispor “verbis”: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” Sobre o tema, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DO CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. ALTERAÇÃO UNILATERAL PELO CREDOR. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA ADJUDICAÇÃO. CORREÇÃO. UMA ÚNICA VEZ. DATA DA EXPROPRIAÇÃO. ADESÃO A PROGRAMA TERRAMAIS. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS. TEMA QUE EXTRAPOLA A VIA EXECUTIVA. DISCUSSÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. Não há que se falar em inovação recursal, quando se verifica que a oportunidade de o executado impugnar os cálculos efetuados pela exequente e acolhidos pelo magistrado a quo é o presente recurso, e que, se uma das partes violou a preclusão e a coisa julgada, foi a exequente, que, de forma unilateral, alterou o índice previsto em contrato e fixado em sentença transitada em julgado. 3. Realizada a adjudicação do bem imóvel penhorado, o valor correspondente deve ser abatido do saldo devedor uma única vez, na data da expropriação, e não ser atualizado indefinidamente. 4. Constatando-se que o pedido de adesão a programa de refinanciamento do credor desborda dos lindes da execução, deve o executado, se assim lhe for conveniente, valer-se das vias ordinárias para reivindicar o que entender de direito. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1380353, 07136117520218070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Impõe ainda elucidar que a transferência do bem se perfaz com a averbação da adjudicação na matrícula do imóvel, não sendo elidida pela pendência de imissão na respectiva posse, sobretudo quando a não imissão do adjudicatário na posse do imóvel adjudicado se deve a fatores alheios ao executado e proprietário anterior, como ocorre in casu em que o adjudicatário informa estar em tratativas amigáveis com os ocupantes dos imóveis visando formalizar acordo para que estes continuem ocupando os bens adjudicados. Logo, ao que se percebe nesse exame prefacial, razão assiste ao executado em apontar necessidade do pertinente abatimento dos valores já adimplidos por meio de adjudicação, sob pena de execução a maior do que efetivamente devido ao exequente. No mais, o perigo de dano reside no risco de prejuízo por atos executivos em excesso ao valor devido. Presentes, portanto, a probabilidade do direito vindicado e o risco de dano exigidos cumulativamente para concessão do efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após maior aprofundamento sobre a questão. Do exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator